Tribunal: TJES
Processo: 0026593-05.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026593-05.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MDR CORONA PACCA DO AMARAL EIRELI ME
APELADO: COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora

VOTO VENCEDOR

MDR CORONA PACCA DO AMARAL EIRELI-ME
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 202/215) em face da
SENTENÇA
de fls. 192/196 proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
ajuizada contra a
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO (HAPAG-LLOYD BRAZIL)
, cujo
decisum
reconheceu a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a Autora, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Diploma Processual.

Em suas razões recursais, a empresa Recorrente defende, em síntese, que a natureza da contratação celebrada junto à empresa Recorrida amolda-se ao transporte marítimo intermodal, cuja circunstância afasta a aplicação do prazo prescricional ânuo previsto no artigo 8º, do Decreto-lei nº 116/67, e no artigo 22, da Lei nº 9.611/98, o qual estaria adstrito às hipóteses de transporte multimodal.
Dessa maneira, postula pela reforma da Sentença, a fim de afastar a prescrição e, por conseguinte, sejam julgados procedentes os pedidos exordiais, em atenção ao disposto no artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.
Com efeito, por ocasião da prolação da
Sentença
recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a prescrição da pretensão autoral sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

"(...)
III – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Argumenta a Demandada que está prescrita a pretensão da Demandante, eis que, em casos de avaria de mercadorias, deve haver a aplicação da legislação especial, a qual disciplina que o prazo prescricional ânuo em situações como a deste feito.

Assiste razão à Demandada.

Verifica-se que a demanda foi ajuizada no ano de 2017 para discussão de avarias na exportação de produtos cujo contrato fora celebrado no ano de 2014 por ocasião de transporte marítimo. A relação em exame é regida por uma disciplina especial constante no Decreto-lei n. 116/67, que trata do transporte pela via marítima e assim disciplina quanto ao caso prescricional:

Art. 8º Prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do navio transportador, as ações por extravio de carga, bem como as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga.

De igual forma, a lei n. 9.611/98, que disciplina sobre o transporte multimodal de cargas, também determina o prazo ânuo de prescrição para a responsabilidade decorrentes da referida modalidade de transporte, senão vejamos:

Art. 22. As ações judiciais oriundas do não cumprimento das responsabilidades decorrentes do transporte multimodal deverão ser intentadas no prazo máximo de um ano, contado da data da entrega da mercadoria no ponto de destino ou, caso isso não ocorra, do nonagésimo dia após o prazo previsto para a referida entrega, sob pena de prescrição.

Embora a Demandante sustente que ao caso deve ser aplicado o Código Civil, deve-se destacar que um dos princípios basilares no estudo do direito é de que, em caso de conflito de leis, a lei especial derroga a lei geral. Nesses termos, prevalece a normativa que trata do transporte marítimo.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já foi instado a se manifestar, tendo decidido que deve haver a aplicação do decreto especial, em detrimento da codificação civil, veja-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE MARÍTIMO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR FALTA/DIMINUIÇÃO DE CARGA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL EM DETRIMENTO DO CÓDIGO CIVIL. ART. 8º DO DECRETO-LEI 116/67. PRAZO PRESCRICIONAL NUO.
1. Ação de reparação de danos materiais em virtude de falta/diminuição de carga ocorrida durante o seu transporte marítimo.
2. Ação ajuizada em 20/07/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 18/09/2020. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória da recorrente (importadora/própria consignatária da carga) por falta/diminuição de mercadoria ocorrida durante o seu transporte marítimo - se o ânuo, previsto no art. 8º do Decreto-Lei 116/67, ou se o trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/02.
4. Prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do navio transportador, as ações por extravio de carga, bem como as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga. Inteligência do art. 8º do Decreto-Lei 116/67, aplicável à espécie por ser lei especial que rege a matéria.
5. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.
(REsp 1893754/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. TRANSPORTE MARÍTIMO MULTIMODAL. PRESCRIÇÃO ANUA. ARTIGO 22 DA LEI N° 9.611/98. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. "Para as ações fundadas no não cumprimento das responsabilidades decorrentes do transporte multimodal, o prazo prescricional, apesar da revogação do Código Comercial, permanece sendo de 1 (um) ano, haja vista a existência de expressa previsão legal nesse sentido (art. 22 da Lei nº 9.611/1998)" (REsp n. 1.340.041/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/6/2015, DJe 4/9/2015).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 592.869/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 11/09/2018)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA POR SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. TRANSPORTE MARÍTIMO. UNIMODAL. "TAXA" DE SOBRE-ESTADIA PREVISTA CONTRATUALMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PREVISTO NOS ARTS. 8º DO DECRETO-LEI Nº 116/1967 E 22 DA LEI Nº 9.611/1998. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança de valores relativos a despesas de sobre-estadia de contêineres (demurrage) previamente estabelecidos em contrato de transporte marítimo (unimodal). Acórdão recorrido que afastou tese defensiva de prescrição ânua da pretensão autoral.
2. Recurso especial que reitera pretensão da demandada (afretadora) de que se reconheça prescrita a pretensão da autora (armadora) a partir da aplicação ao caso, por analogia, do prazo prescricional de 1 (um) ano de que tratam os arts. 8º do Decreto-Lei nº 116/1967 e 22 da Lei nº 9.611/1998.
3. Para as ações ações fundadas no não cumprimento das responsabilidades decorrentes do transporte multimodal, o prazo prescricional, apesar da revogação do Código Comercial, permanece sendo de 1 (um) ano, haja vista a existência de expressa previsão legal nesse sentido (art. 22 da Lei nº 9.611/1998). [...] (REsp 1340041/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 04/09/2015)

Diante disso, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.”

Em contraposição, a Recorrente busca sustentar que as condições em que entabulada a relação jurídica litigiosa revelam a prestação de serviço de transporte marítimo intermodal, não incidindo na espécie as regras especiais de prescrição contidas no artigo 8º, do Decreto-lei nº 116/67, e no artigo 22, da Lei nº 9.611/98, as quais regem as contratações de transporte multimodal de cargas.

A despeito dos argumentos recursais, certo é que a
matéria litigiosa trata de reparação por perdas e avarias ou danos à carga durante o transporte marítimo, sendo o prazo prescricional, nesse caso, regulamentado pelo artigo 8º, do Decreto-lei nº 116/67
, que assim estabelece:

“
Art. 8º
Prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do navio transportador, as ações por extravio de carga, bem como as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga.”

Importa esclarecer, ademais, que a discussão concernente ao tipo de transporte efetuado, se intermodal ou multimodal, não possui o condão de alterar a compreensão externada no Juízo de origem.
Isto porque, embora a situação retratada nos autos evidencie, de fato, a contratação de uma modalidade de transporte isolada, exclusivamente marítimo - (“porto a porto”) a teor do que se observa dos Conhecimentos de Embarque Marítimo de fls. 28/29 e 30/31, e das respectivas Faturas Comerciais de fls. 32/33 -, não se revela possível acolher o argumento recursal de aplicação do prazo prescricional consoante normas estabelecidas no Código Civil.
Em se tratando de discussão relacionada a avarias no transporte marítimo, prevalecem as disposições do Decreto-Lei nº 116/67, por ser norma especial acerca da matéria.
O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já se pronunciou a respeito do assunto, a teor do que se observa do seguinte precedente,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE MARÍTIMO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR FALTA/DIMINUIÇÃO DE CARGA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL EM DETRIMENTO DO CÓDIGO CIVIL. ART. 8º DO DECRETO-LEI 116/67. PRAZO PRESCRICIONAL NUO.
1. Ação de reparação de danos materiais em virtude de falta/diminuição de carga ocorrida durante o seu transporte marítimo.
2.
Ação ajuizada em 20/07/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 18/09/2020. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória da recorrente (importadora/própria consignatária da carga) por falta/diminuição de mercadoria ocorrida durante o seu transporte marítimo - se o ânuo, previsto no art. 8º do Decreto-Lei 116/67, ou se o trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/02.
4. Prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do navio transportador, as ações por extravio de carga, bem como as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga. Inteligência do art. 8º do Decreto-Lei 116/67, aplicável à espécie por ser lei especial que rege a matéria.
5.
Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.
(
STJ
; REsp n. 1.893.754/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021)

Importa destacar, nesse aspecto,
trecho do Voto proferido pela Eminente Ministra NANCY ANDRIGHI
, ao esclarecer que
“
o Decreto-Lei 116/67 dispõe, especificamente, sobre as operações inerentes ao transporte de mercadorias por via d'água nos portos brasileiros, delimitando suas responsabilidades e tratando das faltas e avarias eventualmente ocorridas”
, acrescentando, ainda, que
“por ser lei especial que rege a matéria, deve ser aplicada a todas os entes envolvidos na relação de transporte marítimo, sejam eles operadores portuários, transportadores, consignatários da carga, exportadores e até mesmo seguradoras”.
Em sendo assim, revela-se despropositada qualquer discussão destinada a esmiuçar a natureza da contratação operada no caso, se transporte multimodal ou intermodal, ao menos para a finalidade pretendida neste recurso.
Isto posto, conheço e nego provimento à Apelação Cível, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, MARÍTIMO E COMERCIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PERDAS E AVARIAS NO TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE NO CASO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. ARTIGO 8º, DO DECRETO-LEI Nº 116/67. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
A matéria litigiosa trata de reparação por perdas e avarias ou danos à carga durante o transporte marítimo, sendo o prazo prescricional, nesse caso, regulamentado pelo artigo 8º, do Decreto-lei nº 116/67.
II.
“Prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do navio transportador, as ações por extravio de carga, bem como as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga. Inteligência do art. 8º do Decreto-Lei 116/67, aplicável à espécie por ser lei especial que rege a matéria.”
(STJ; REsp n. 1.893.754/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021).
III.
Embora a situação retratada nos autos evidencie, de fato, a contratação de uma modalidade de transporte isolada, exclusivamente marítimo - (“porto a porto”) a teor do que se observa dos Conhecimentos de Embarque Marítimo de fls. 28/29 e 30/31, e das respectivas Faturas Comerciais de fls. 32/33 -, não se revela possível acolher o argumento recursal de aplicação do prazo prescricional consoante normas estabelecidas no Código Civil.
IV.
Revela-se despropositada qualquer discussão destinada a esmiuçar a natureza da contratação operada no caso, se transporte multimodal ou intermodal, ao menos para a finalidade pretendida neste recurso, cuja circunstância, na hipótese, diz respeito à aplicação do prazo prescricional ânuo, considerado a situação resultante na correspondente avaria da carga transportada
.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.